Tribunal: STJ
Processo: 1007963-03.2021.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901849 - SP (2025/0119451-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARCOS DE CAMARGO TOYOTA
AGRAVANTE
: NADIR OLIVEIRA TOYOTA
ADVOGADOS
: LIGIA LEITE SILVA - SP327102
FERNANDA LEITE DANSIGUER - SP323344
AGRAVADO
: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÓBICE DA
SÚMULA 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
REVOLVIMENTO
DO
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. A parte agravante alegou que o recurso especial preenchia os
requisitos
necessários
ao
conhecimento
e
provimento,
sustentando: (i) violação ao
do
(ii) ausência de
art. 98
CPC/2015;
interposição pela alínea "c", sendo impertinente a exigência de
cotejo analítico; e (iii) nulidade por julgamento extra petita, ao
decidir além dos limites do pedido.
3. A parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou
elementos aptos a alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atende aos requisitos de admissibilidade,
especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada e à demonstração do dissenso
jurisprudencial.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica e suficiente aos
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC, inviabiliza o conhecimento do agravo,
art. 1.021,
aplicando-se, por analogia, a Súmula no 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52219748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 2ce4e013-1e2f-4ecd-9e63-e8f59d12d947

6. A interposição de recurso especial pela alínea "c" do
III,
art. 105,
da Constituição Federal exige a demonstração do dissenso
jurisprudencial por meio de cotejo analítico, com transcrição dos
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio e a similitude
fática entre os casos confrontados, nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC, o que não foi realizado.
7. A decisão recorrida está fundamentada no conteúdo probatório
dos autos, sendo inviável a reanálise de provas em recurso
especial.
8. A jurisprudência do STJ estabelece que o dissídio
jurisprudencial apoiado em fatos, e não na interpretação da lei,
não pode ser conhecido, aplicando-se a Súmula no 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Agravo não conhecido.
9.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/11/2025
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52219748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 2ce4e013-1e2f-4ecd-9e63-e8f59d12d947

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901849 - SP (2025/0119451-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARCOS DE CAMARGO TOYOTA
AGRAVANTE
: NADIR OLIVEIRA TOYOTA
ADVOGADOS
: LIGIA LEITE SILVA - SP327102
FERNANDA LEITE DANSIGUER - SP323344
AGRAVADO
: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÓBICE DA
SÚMULA 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
REVOLVIMENTO
DO
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. A parte agravante alegou que o recurso especial preenchia os
requisitos
necessários
ao
conhecimento
e
provimento,
sustentando: (i) violação ao
do
(ii) ausência de
art. 98
CPC/2015;
interposição pela alínea "c", sendo impertinente a exigência de
cotejo analítico; e (iii) nulidade por julgamento extra petita, ao
decidir além dos limites do pedido.
3. A parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou
elementos aptos a alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atende aos requisitos de admissibilidade,
Documento eletrônico VDA51970946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:37
Código de Controle do Documento: d567f130-887b-4f80-afb4-95b3559fe3f8

especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada e à demonstração do dissenso
jurisprudencial.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica e suficiente aos
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do CPC, inviabiliza o conhecimento do agravo,
art. 1.021,
aplicando-se, por analogia, a Súmula no 182 do STJ.
6. A interposição de recurso especial pela alínea "c" do
III,
art. 105,
da Constituição Federal exige a demonstração do dissenso
jurisprudencial por meio de cotejo analítico, com transcrição dos
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio e a similitude
fática entre os casos confrontados, nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC, o que não foi realizado.
7. A decisão recorrida está fundamentada no conteúdo probatório
dos autos, sendo inviável a reanálise de provas em recurso
especial.
8. A jurisprudência do STJ estabelece que o dissídio
jurisprudencial apoiado em fatos, e não na interpretação da lei,
não pode ser conhecido, aplicando-se a Súmula no 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Agravo não conhecido.
9.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por NADIR ALVES
DE OLIVEIRA e MARCOS DE CAMARGO TOYOTA contra decisão que inadmitiu o
recurso especial com fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal.
art. 105,
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento pois o juízo a quo teria avançado indevidamente no
mérito ao afastar, sob a alínea “a”, a alegada violação ao artigo 98 do CPC/2015,
usurpando competência da instância superior; que o especial não foi interposto pela
alínea “c”, de modo que a exigência de dissídio e cotejo seria impertinente ao caso e
nulidade por julgamento extra petita, ao decidir além dos limites do pedido (artigo 492
do
.
CPC/2015)
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
Documento eletrônico VDA51970946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:37
Código de Controle do Documento: d567f130-887b-4f80-afb4-95b3559fe3f8

É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
"I. Trata-se de recurso especial interposto por NADIR ALVES DE
OLIVEIRA e MARCOS DE CAMARGO TOYOTA, com fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra o V. Acórdão
art. 105,
proferido na C. 32a Câmara de Direito Privado.
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea "a" da
norma autorizadora. Alegação de violação ao
do CPC: Não ficou
art. 98
demonstrada a alegada vulneração ao dispositivo arrolado, pois as
exigências legais na solução das questões de fato e de direito da lide
foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão. Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça
vem decidindo que "a simples alusão a dispositivos, desacompanhada
da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal,
não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial"
(Agravo em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco
Buzzi, in D Je de 09.08.2022).
III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c".O
dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por certidão, ou cópia, ou
citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive
em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente,
ou ainda pela reprodução do julgado disponível na internet, com
indicação da respectiva fonte, devendo ser demonstrado de forma
analítica, mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do
V. Acórdão recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na
forma exigida pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com a
transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados
(neste sentido, o Agravo em Recurso Especial 2007116/SP, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, in D Je de 02.08.2022; o Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial 1765086/SP, Relatora Ministra Assusete
Documento eletrônico VDA51970946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:37
Código de Controle do Documento: d567f130-887b-4f80-afb4-95b3559fe3f8

Magalhães, in D Je de 30.03.2022, e o Agravo em Recurso Especial
1999092/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in D Je de
09.02.2022).
IV. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no art. 1.030,
V, do CPC". (e-STJ Fl.381-2)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto ao não acolhimento das suas razões, limitaram-se a
tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Vê-se na petição que impugnou a decisão de admissibilidade os mesmos
fundamentos lançados à corte de origem, competente para análise dos requisitos do
cabimento do especial.
A leitura das peças recursais faz parecer que o objetivo desse especial é
tornar a Corte federal uma terceira instância revisora, o que escapa o objeto desse
especial. O recorrente sucessivamente reitera os mesmos argumentos já examinados
pelas instâncias ordinárias.
Dito mais claramente, o recorrente não impugna de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não apresenta fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão
que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento
das insurgências.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO
ART. 1.021,
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
Documento eletrônico VDA51970946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:37
Código de Controle do Documento: d567f130-887b-4f80-afb4-95b3559fe3f8

2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.634.826/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.
Quanto ao apontamento que os agravantes afirmam que o REsp não foi
interposto com base na alínea “c”, razão pela qual seria impertinente exigir cotejo
analítico nos termos do
§ 1o, do CPC, vê-se na petição de interposição do
art. 1.029,
recurso especial no id. e-STJ Fl.355 o seguinte texto:
"Com efeito, a Constituição Federal (“CF”) dispõe em seu
alíneas “a” e “c” a competência do Superior Tribunal
art. 105, inciso III,
de Justiça (“STJ”) para, dentre outros:
“Art. 105. (...)
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou
última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a
decisão recorrida:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; (...)
c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja
atribuído outro tribunal”.
Nesta senda, conforme se verificará adiante, não se faz necessário
reanalisar provas para se reconhecer a clara violação ao disposto no
do Código de Processo Civil, motivo pelo qual haverá de ser
art. 98
admitido o presente recurso especial". (e-STJ Fl.355)
Dessa forma, ao contrario do que foi alegado, está correta a decisão de
admissibilidade ao enfrentar a alegação da existência de dissenso jurisprudencial. E
nestes termos bem lançadas as razões:
"O dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por certidão, ou cópia,
ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado,
inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão
divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível na internet,
com indicação da respectiva fonte, devendo ser demonstrado de forma
analítica, mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do
V. Acórdão recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na
forma exigida pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com a
transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados
(neste sentido, o Agravo em Recurso Especial 2007116/SP, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, in D Je de 02.08.2022; o Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial 1765086/SP, Relatora Ministra Assusete
Documento eletrônico VDA51970946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:37
Código de Controle do Documento: d567f130-887b-4f80-afb4-95b3559fe3f8

Magalhães, in D Je de 30.03.2022, e o Agravo em Recurso Especial
1999092/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in D Je de
09.02.2022)". (e-STJ Fl.382)
Sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas,
sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, §
CPC/2015
1o, do RISTJ)" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.888.242/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Além disso, a decisão acoimada ilegal por infringência ao
do CPC
art. 98
é fincada no conteúdo probatório dos autos, como se verifica do id. e-STJ Fl.339-
40, sendo certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não
é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em
que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula
n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do
permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.662.008/BA,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Mantenho a decisão agravada quanto aos honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51970946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:37
Código de Controle do Documento: d567f130-887b-4f80-afb4-95b3559fe3f8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.901.849 / SP
Número Registro: 2025/0119451-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10079630320218260068
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS DE CAMARGO TOYOTA
AGRAVANTE : NADIR OLIVEIRA TOYOTA
ADVOGADOS : LIGIA LEITE SILVA - SP327102
FERNANDA LEITE DANSIGUER - SP323344
AGRAVADO
: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - TURISMO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA52209263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:53:09
Código de Controle do Documento: c776a5f0-f4f9-4a55-a2f7-8eefda12256e

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:53:09
Código de Controle do Documento: c776a5f0-f4f9-4a55-a2f7-8eefda12256e